Tribunal: TJDFT
Processo: 0726829-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726829-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE GOMES ZORZO MOUTINHO IMPETRANTE: RICARDO OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE em favor de FILIPE GOMES ZORZO MOUTINHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada nos autos da ação penal no 0706388-87.2025.8.07.0014, por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência. O impetrante alegou, em síntese, que a custódia cautelar carece de justa causa, porquanto o paciente não teria sido devidamente cientificado da extensão da medida protetiva que vedava o contato e aproximação da vítima, sendo-lhe inicialmente imposta apenas a proibição de frequentar a residência da ofendida. Sustentou que a ampliação das restrições não teria sido regularmente comunicada ao paciente, razão pela qual não haveria ciência plena e efetiva da ordem judicial que supostamente restou descumprida. A Defesa destacou, ainda, declaração prestada pela ex-companheira do paciente, na qual teria autorizado expressamente o acesso dele ao condomínio para buscar os filhos menores, em virtude de impedimento físico temporário, decorrente de fratura no pé. A partir desse contexto, argumentou a Defesa que não teria havido dolo específico ou intenção deliberada de descumprir a medida protetiva por parte do paciente, o que afastaria a necessidade da custódia preventiva. Aduziu o impetrante que a prisão preventiva é medida de exceção, devendo ser aplicada apenas quando não existirem alternativas menos gravosas capazes de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. Argumentou, nesse ponto, que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seria plenamente suficiente e proporcional, considerando a primariedade do paciente, a ausência de antecedentes relevantes, bem como a anuência da ex-esposa quanto ao ingresso do paciente no condomínio para atendimento dos filhos menores. Afirmou que o monitoramento eletrônico, a proibição de contato com a ofendida, familiares e testemunhas, além de comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades são medidas alternativas à prisão preventiva adequadas para resguardar integralmente a ordem pública e a integridade da vítima no caso dos autos. Apontou também a possibilidade de inclusão da vítima no programa “Viva Flor”, a fim de reforçar a proteção e segurança da ofendida, afastando eventual receio de reiteração delitiva sem necessidade de segregação cautelar. No tocante ao periculum in mora, a Defesa sustentou a presença de grave constrangimento ilegal, apto a autorizar a medida liminar, em razão do risco imediato e irreversível à liberdade do paciente, pessoa trabalhadora, pai de família, sem indícios de fuga ou de comprometimento da instrução criminal. Com base nesses fundamentos, requereu, liminarmente, a concessão de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postulou a concessão da ordem para a substituição da prisão preventiva pelas cautelares sugeridas. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam evidentes. Na hipótese, a defesa insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando a ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, além de ofensa ao princípio da proporcionalidade, porque cabíveis outras medidas cautelares diversas da prisão. Sem razão. A prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (arts. 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. Os requisitos do art. 312 estão sobejamente demonstrados no ato coator, que assinala, in verbis (ID 73576597): “(...) No caso dos autos, a prisão preventiva do requerente foi decretada em 28/06/2025, por ter cometido, em tese, o delito de dano (art. 163 do Código Penal), em desfavor de sua ex-companheira, haja vista que, mesmo ciente das medidas que o proibiam, ingressou na garagem de seu condomínio e cortou o pneu do carro dela. Pois bem, da análise detida dos autos, tenho que o pleito não merece prosperar. Ora, como se vê, a prisão preventiva do requerente, em data recente, ocorreu porque o denunciado descumpriu medidas protetivas deferidas em seu desfavor, demonstrando total desrespeito com as instituições públicas. Ou seja, a integridade física e psicológica da ofendida estava e ainda está ameaçada. Note que, diferentemente do que sustenta a Defesa, o fato de não haver ameaça ou agressão não o isenta da segregação, pois o que importa aqui é a reiteração delitiva do requerente que, mesmo intimado de que não poderia se aproximar do endereço residencial da ofendida, o fez, e de forma audaciosa, pois passou a residir no local, constrangendo a vítima e os filhos com a sua presença ameaçadora. Aliás, quanto a isso, no que se refere ao suposto erro de proibição trazido pela Defesa, não merece amparo, como bem apreendido pelo i.RMP, que aduziu que 'consta que foi devidamente intimado e, conforme capturas de tela juntadas pelo oficial de justiça em ID 230659202 dos autos no 0700542-89.2025.8.07.0014, não apenas recebeu o mandado, como também teve suas dúvidas esclarecidas por meio de ligação telefônica'. Diante do que foi relatado, conforme visto acima, a periculosidade do agente e a gravidade dos delitos revelam a permanência de um dos fundamentos da prisão cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública. (...)” (Grifo nosso.) De fato, a ocorrência policial n. 1.005/2025 juntada no ID 73576593, registra o depoimento prestado perante a autoridade policial pela vítima, de onde se extrai a periculosidade concreta do paciente e o risco da sua liberdade para a ordem pública, devido à insegurança gerada naquele meio social. De acordo com a prova trazida aos autos, após o deferimento das medidas protetivas de urgência, o paciente abordou os filhos da ofendida, razão pela qual as medidas foram estendidas às crianças. Em seguida, o carro da vítima teve o pneu do carro rasgado e perfurado, tendo o paciente sido observado, na ocasião, próximo ao veículo, de acordo com as imagens das câmeras do circuito interno de segurança do condomínio. A vítima, inclusive, relata que teme por sua vida, pois o paciente é agressivo e sua conduta reiterada lhe causa profundo abalo psicológico. Por outro lado, o Ministério Público informou que, mesmo intimado das novas medidas protetivas em 22/3/2025, a vítima registrou nova ocorrência policial em 24/6/2025, noticiando o descumprimento das protetivas, pois o paciente teria passado a residir no mesmo condomínio que a vítima, bem como vem utilizando a garagem de acesso aos blocos, além de participar do grupo de mensagens do restaurante do condomínio (ID 73576594). Infere-se da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 73576594) que o juízo apontado como coator destaca de forma clara em que consiste a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e o risco que a sua liberdade representa à ordem pública e ao meio social, em especial para preservação da integridade física e psicológica da vítima. Ademais, os elementos de prova constantes do inquérito demonstram a materialidade dos crimes e os indícios fortes de autoria, restando atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Entendo que, nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, os fatos exigem resposta estatal mais efetiva para cessar o ciclo de violência a que está submetida a vítima e para frear o ímpeto delitivo do paciente, não se mostrando suficientes, por ora, a fixação de medidas protetivas de urgência e nem outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, a prisão cautelar justifica-se como instrumento imprescindível para a proteção da integridade física e moral da ofendida, especialmente considerando-se o histórico de reiterados descumprimentos de ordens protetivas, o agravamento da situação e o risco concreto de novas investidas. A providência encontra amparo na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que confere especial proteção à mulher em situação de violência doméstica e autoriza a custódia preventiva como mecanismo de salvaguarda da dignidade e segurança da vítima. A prisão preventiva deve, portanto, ser mantida, não havendo que se falar em antecipação de eventual pena condenatória, haja vista que, nos crimes envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher, o fator preponderante é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada. Diante de tais circunstâncias, ausentes os pressupostos para concessão da medida liminar pleiteada, não se vislumbra ilegalidade manifesta no decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2025 18:30:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator